Tribunal: TJMT
Processo: 1028251-12.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028251-12.2017.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Compulsando os autos, verifica-se prevenção em relação ao Exmo. Dr. GILBERTO BUSSIKI, Juiz Convocado, nos termos do Art. 3o, § 1o da Resolução no 05/19-OE, que julgou o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011434-93.2017.811.0000 (enviado à Câmara temporária). (Id 63593499 – do RAI)
Desse modo, diante da prevenção prevista no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos para redistribuição ao Exmo. Dr. GILBERTO BUSSIKI, Juiz Convocado.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora